Tribunal: TJPA
Processo: 0814138-98.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814138-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: KESIA NAVES DE SOUSA, H. N. S.

AGRAVADO: EDERLI DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0814138-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: KESIA NAVES DE SOUSA, H. N. S.

Advogado do(a) AGRAVANTE: WELLINTON SILVA COSTA - PA21107-A

AGRAVADO: EDERLI DA SILVA, 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. UNIÃO ESTÁVEL PROLONGADA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por K. N. S. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de dissolução de união estável que indeferiu o pedido de fixação de alimentos compensatórios em seu favor. A agravante alega união estável de 27 anos com o agravado, dedicação exclusiva à família e à administração da empresa JC Leilões, e posterior afastamento da gestão após o término do relacionamento, resultando em situação de vulnerabilidade econômica. Requereu, liminarmente e no mérito, a fixação de alimentos compensatórios mensais no valor de R$ 45.000,00. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e a parte agravada não apresentou contrarrazões. O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando à fixação de alimentos compensatórios provisórios em favor da ex-companheira, à luz do art. 300 do CPC, considerando os elementos de necessidade econômica, desequilíbrio patrimonial e suposta exclusão da gestão de bem comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Os alimentos compensatórios possuem natureza excepcional e pressupõem prova inequívoca de dependência econômica e desequilíbrio financeiro relevante entre as partes.

No caso, os documentos apresentados não demonstram de forma suficiente a alegada hipossuficiência da agravante, tampouco a exclusão de patrimônio comum capaz de ensejar desequilíbrio patrimonial imediato.

A agravante possui 43 anos, é empresária, e não há nos autos prova de incapacidade laborativa ou alteração abrupta do padrão de vida que justifique a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

A imposição de obrigação alimentar sem oitiva da parte contrária e sem instrução probatória adequada contraria o devido processo legal e a segurança jurídica, recomendando-se o exame da matéria apenas após dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de alimentos compensatórios em sede de tutela de urgência exige prova inequívoca da necessidade do alimentando e da capacidade econômica do alimentante.

A ausência de demonstração suficiente do desequilíbrio patrimonial entre as partes e da hipossuficiência econômica inviabiliza o deferimento da medida em cognição sumária.

O indeferimento da tutela de urgência não impede a reanálise do pedido após a instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC/2002, art. 1.694; Lei nº 11.340/06, art. 7º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1370778/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.03.2016;
STJ, REsp 1496948/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 03.03.2015;
TJ-GO, AI n.º 5432932-72.2024.8.09.0146, Rel. Des. Fernando Montefusco, j. 02.10.2024;
TJ-SP, AI n.º 2316095-61.2024.8.26.0000, Rel. Des. Emerson Sumariva Júnior, j. 11.12.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por K. N. S. contra a decisão interlocutória proferida nos autos do processo n.º 0809811-26.2025.8.14.0028, em trâmite na 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que indeferiu o pedido de fixação de alimentos compensatórios em seu favor.

A agravante alega que manteve união estável com o agravado por mais de 27 anos, da qual resultaram três filhos, sendo um ainda menor. Afirma que, durante todo o relacionamento, dedicou-se exclusivamente à família e à administração da empresa JC LEILÕES, supostamente fundada em conjunto com o agravado, mas formalmente registrada apenas em nome deste. Após a ruptura da união, ocorrida em março de 2024, foi abruptamente afastada da gestão da empresa, que constituía sua única fonte de renda, passando a viver em estado de vulnerabilidade econômica.

Informa que vem sofrendo ameaças e perseguições por parte do agravado, circunstâncias que ensejaram o deferimento de medidas protetivas em seu favor no bojo de processo que tramita na Vara de Violência Doméstica da mesma Comarca.

Em suas razões recursais, colacionadas sob o ID 28289278, a agravante sustenta, em suma: que preenche os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ativo, por estarem demonstrados o
periculum in mora
(ausência de qualquer fonte de renda e custeio exclusivo das necessidades do filho menor) e o
fumus boni iuris
(duração prolongada da união, cofundação e gestão da empresa JC Leilões, posterior exclusão do negócio comum, além de situação de desequilíbrio patrimonial entre as partes); que a negativa do juízo de origem viola os princípios da solidariedade familiar e da dignidade da pessoa humana, uma vez que a agravante não dispõe de meios para manter o padrão de vida anterior nem se recolocar prontamente no mercado de trabalho; que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece, em hipóteses similares, a possibilidade de fixação de alimentos de natureza compensatória, sobretudo quando uma das partes permanece na administração exclusiva de bens comuns, enquanto a outra se encontra desamparada economicamente; que os atos do agravado configuram violência patrimonial, nos termos do art. 7º, IV, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), o que impõe a atuação protetiva do Judiciário.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para compelir o agravado ao pagamento de alimentos compensatórios provisórios no valor de R$ 45.000,00 mensais e o provimento definitivo do recurso para reformar a decisão agravada e conceder os alimentos compensatórios em definitivo.

Pedido de tutela recursal indeferido, conforme decisão de ID 28604720.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 30664247.

Manifestação do Ministério Público em petição de ID 30869073, na qual se abstém de intervir na demanda, conforme art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo dispensado em razão do deferimento da justiça gratuita.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se à reforma de decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, formulado pela agravante, para fixação de alimentos compensatórios em caráter provisório, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais exigidos para a antecipação da tutela jurisdicional.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão à parte agravante.

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, a agravante sustenta, em suma, que necessita de auxílio financeiro do ex-companheiro, ora agravado, sob o argumento de que, com o término da união, teria sido excluída da administração da empresa do casal, o que comprometeria a sua subsistência.

Contudo, conforme bem analisado pelo juízo de primeiro grau, não restaram suficientemente demonstrados os elementos mínimos de probabilidade do direito alegado nem tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A alegação genérica de dificuldade financeira, desacompanhada de prova idônea que a sustente, não é hábil a justificar a concessão de alimentos compensatórios em sede de tutela provisória de urgência, especialmente porque se trata de medida excepcional, conforme orientação consolidada na jurisprudência pátria.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA . REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame .1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para fixação de alimentos compensatórios em favor da agravante, alegadamente vítima de violência doméstica, sem meios próprios de subsistência. A decisão recorrida se fundamenta na ausência de elementos suficientes para comprovar desequilíbrio econômico que justifique a concessão dos alimentos neste momento processual. II . Questão em discussão.2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para fixação de alimentos compensatórios, considerando (i) a necessidade de subsistência da agravante; e (ii) a capacidade financeira do agravado, aposentado por invalidez, com renda insuficiente para arcar com os alimentos solicitados. III . Razões de decidir.3. A concessão de tutela de urgência exige a presença de prova inequívoca da necessidade financeira da parte requerente e a viabilidade econômica do alimentante, conforme prevê o art. 300 do CPC . No caso, não restou demonstrada a necessidade urgente da agravante, nem a plausibilidade do direito invocado, considerando que a partilha de bens do casal ainda está pendente e não houve prova suficiente de desequilíbrio econômico. 4. A jurisprudência do STJ estabelece que os alimentos compensatórios são medidas excepcional, cabendo sua concessão apenas quando comprovada a dependência econômica ou desequilíbrio financeiro, o que não restou comprovado nos autos.IV . Dispositivo e tese.1. Recurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento: "1 . A concessão de alimentos compensatórios deve ser fundamentada em prova inequívoca da necessidade do alimentando e da capacidade do alimentante. 2. A tutela de urgência não deve ser concedida quando não há elementos suficientes para comprovar o direito alegado."Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 300; CC/2002, art. 1.694.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1370778/MG, Rel . Min. Marco Buzzi, j. 10.03 .2016; STJ, REsp 1496948/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 03 .03.2015.

(TJ-GO 54329327220248090146, Relator.: FERNANDO RIBEIRO MONTEFUSCO - (DESEMBARGADOR), 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2024)

Agravo de instrumento. Ação de divórcio litigioso c.c. alimentos, guarda, visitas, partilha . Decisão que indeferiu a tutela de urgência para decretação do divórcio inaudita altera parte e fixação de alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge. Recurso da demandante. Ainda que o divórcio seja direito potestativo, razoável aguardar o contraditório, tendo em vista a irreversibilidade da medida. Alimentos provisórios ex-cônjuge . Pensão entre ex-cônjuge que só é cabível em situações excepcionais. Ausência dos requisitos do art. 300, do CPC. Agravante que é jovem, saudável e não demonstrou a incapacidade para o trabalho . Questão que prescinde de dilação probatória. Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23160956120248260000 Guarulhos, Relator.: Emerson Sumariva Júnior, Data de Julgamento: 11/12/2024, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2024)

Com efeito, devem ser demonstradas, de forma clara, tanto a dependência econômica da requerente quanto a alteração significativa de seu padrão de vida, assim como a incapacidade para sustento próprio.

No presente caso, os elementos acostados aos autos não são suficientes para comprovar, em sede de cognição sumária, que a agravante se encontra em condição de hipossuficiência a justificar o deferimento imediato da prestação alimentícia.

Ao contrário, consta dos autos que a agravante possui 43 anos de idade e é empresária, indícios que denotam capacidade laborativa e eventual aptidão para prover o próprio sustento, ao menos até que sobrevenha instrução probatória adequada a permitir juízo de certeza sobre a real situação fática das partes.

Além disso, o contraditório sequer foi devidamente instalado, sendo temerário impor obrigação de cunho alimentar ao agravado sem a oitiva da parte contrária nem o devido esclarecimento dos fatos controvertidos.

Por essas razões, a decisão agravada deve ser mantida. Ressalte-se que o indeferimento da tutela antecipada não impede a rediscussão da matéria após a formação da fase instrutória, oportunidade em que o juízo poderá reapreciar o pedido com base em um conjunto probatório mais robusto.

Assim, não restando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, bem como a necessidade de maior dilação probatória, entendo que deve ser mantida a decisão combatida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026